Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-49.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012940-49.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL FORMIGA NETO - CPF: 338.996.178-00 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012940-49.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Joel Formiga Neto

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INFRAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato.

3. N
o presente caso o Reclamante visa à nulidade do auto de infração DT003X400A, sob o argumento de que foi constatado no teste etilômetro (bafômetro) quantidade abaixo do valor permitido conforme Anexo I da Resolução 432/2013 CONTRAN, qual seja, 0,04 mg/l.

4. Eis o que dispõe a Resolução 432/2013, quanto à infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro:

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6o A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

I – exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;

II –
teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L),
descontado o erro máximo admissível nos

termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;

III – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5o.

Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3o, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora.

5. De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, configura infração "dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência".

6.

Verifico que o auto de infração foi expedido em conformidade ao que dispõe os artigo 165 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 432/2013 do CONTRAN, não sendo possível identificar nenhum vício no processo administrativo que resultou com a aplicação da multa.

7. Em que pese às alegações recursais do Recorrente de que deve ser anulado o
auto de infração DT003X400A por ter sido constatado medição inferior a prevista na Resolução
432/2013 do CONTRAN, constato que a medição foi realizada em 0.40 mg/l e não em 0.04 mg/l, como pretende fazer parecer:

8. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Referido AIT registra expressamente que a medição realizada via etilômetro pelo autor constatou o percentual de 0.40 mg/l (zero ponto quarenta) miligramas de álcool por litro de sangue como MEDIÇÃO REALIZADA, acima do limite legal permitido de 0,05 mg/l. Concomitantemente, o referido AIT também informa 0.36 mg/l como LIMITE REGULAMENTADO e 0,04 mg/l como VALOR CONSIDERADO, que o requerente interpretou como o consumo aferido. Porém, consoante explanado pelo reclamado, a teor do disposto no art. 4o, parágrafo único, da RESOLUÇÃO CONTRAN 432/2013, e na TABELA DE VALORES REFERENCIAIS PARA ETILÔMETRO constante no ANEXO I da aludida normativa, 0,04 mg/l trata-se da margem de erro a ser considerada na medição de 0.40 mg/l constatada no exame realizado pelo autor. Por conseguinte, a medida mínima a ser considerada como margem legal de erro seria de 0.36 mg/l, documentada no AIT como VALOR CONSIDERADO, ainda muito superior ao limite legal permitido de 0,05 mg/l. Não há, portanto, que se falar em NULIDADE do Auto de Infração impugnado, o qual, embora possa trazer algum equívoco quando desconhecidas as normas pertinentes, não possui informação contraditória, gozando de presunção de legitimidade.
”
.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024